Tribunal: TJPA
Processo: 0800302-63.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800302-63.2020.8.14.0055

APELANTE: JOSE EDIVAN DAMASCENO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. F
oram aplicadas em favor do apelante, as circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade, talvez não no patamar que a defesa almejava, mais a critério do Juízo sentenciante e de forma fundamentada. Não é possível a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, em razão da súmula de nº 231 do STJ. IMPROVIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO É INCABÍVEL A TEOR O ARTIGO 44, DO CP,
NÃO REPRESENTANDO MEDIDA SUFICIENTE, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Guamá que condenou
JOSÉ EDIVAN DAMASCENO PANTOJA
, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso II

do Código Penal à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 223 (duzentos e vinte três) dias-multa.

De acordo com a denúncia no dia 31.12.19, por volta das 16:00horas JOSE EDIVAN DAMASCENO PANTOJA E JOSÉ LUIS DA SLVA NASCIMENTO, mediante grave ameaça, exercida com m simulacro de arma de fogo, praticaram o crime de roubo contra a vítima Rafaela Silva Cardoso.

A denúncia foi recebida (ID 5322412) e o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa requer reconhecimento das circunstâncias atenuantes de confissão espontânea em seu patamar máximo (ID 5322533)

Em sede de contrarrazões o Ministério Público de 1ºgrau requer o improvimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 8684666)

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação (ID 8960548).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, defesa objetiva tão somente a reforma da dosimetria da pena, para que sejam reconhecidas as atenuantes de menoridade e confissão espontânea, com a redução da pena no mínimo legal e que essa redução possibilite a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Vejamos:

Na primeira fase foi aplicada a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da presença de circunstâncias desfavoráveis ao apelante, não havendo reparos a serem realizados.

Na segunda fase, o Juízo reconheceu tanto a presença da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal (confissão espontânea), como também a atenuante do artigo 65, inciso I, 1ª parte do mesmo diploma, eis que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato,
in verbis:

“(...) Militando em favor do réu as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I, 1ª parte, e III, d, do Código Penal, quais sejam, agente menor de 21 anos na data do fato e confissão, atenuo a pena em 2 anos, passando a dosá-la em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão (...)”

Assim, em pesem os argumentos recursais, não merece prosperar o pedido, pois compulsando os autos verifico que ambas as circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e menoridade) foram aplicadas em favor do apelante, talvez não no patamar que a defesa desejava, mais a critério do Juízo sentenciante, de forma fundamentada e dos vetores de razoabilidade e proporcionalidade.

No mais não é cabível a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, nesta fase considerando o comando da súmula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Neste ponto, cumpre ressaltar que embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada
.

Por fim, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direito é incabível, como bem fundamentado na sentença condenatória, nos
termos do artigo 44 do Código Penal
esta não representa
medida suficiente, diante das circunstâncias do caso concreto, sendo insuficiente para prevenção e repreensão do delito.

Isto posto, conheço
e
nego provimento ao recurso do apelante e mantenho todas as demais disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/05/2022